Tribunal: STF
Processo: RE 69973
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
1. AQUELE QUE NÃO FOI VENCIDO, NO TODO OU EM PARTE, PELO ACÓRDÃO
LOCAL DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA, NÃO TEM O DIREITO DE IMPUGNA-LO
POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS A LEGITIMIDADE PARA
INTERPOR TAL IMPUGNAÇÃO E DAQUELE CONTRA CUJA PRETENSAO FOI
PROFERIDO O JULGADO DO TRIBUNAL A QUO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELO FUNDAMENTO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. SE O RECORRENTE NÃO
O DEDUZ NOS TERMOS QUE LHE SÃO IMPOSTOS PELO VERBETE 291 DA SÚMULA,
O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DE TAL IMPUGNAÇÃO.